Tribunal: STF
Processo: RHC 98731
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRONUNCIADO POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 121, § 2º, IV E V, C/C 29, CAPUT; 121, § 2º, IV E V, C/C 29, CAPUT; 121, § 2º, V, C/C 29 E 14, II; 157, § 2º, I E II; 157, § 2º, I, II E V; 157, I, II E III; 155, § 4º, I E IV, C/C 14, II; 288, PARÁGRAFO ÚNICO; E 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA ORIGEM PARA JULGAR OS CRIMES CONEXOS: IMPROCEDÊNCIA. IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE E EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO: IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INÚMERAS NULIDADES NA AÇÃO PENAL: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 


1.   É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência penal do Júri tem base constitucional, estendendo-se - ante o caráter absoluto de que se reveste e por efeito da vis attractiva que exerce - às infrações penais conexas aos crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 




2.   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que não mais cabe discutir o flagrante ou o despacho indeferitório da revogação da custódia quando existir sentença de pronúncia, que, expressamente, manteve a sua prisão, sendo também inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedentes. 




3.   Se a alegação da eventual excesso de prazo da prisão processual não foi submetida ao Tribunal de Justiça estadual, não cabe ao Supremo Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. Ademais, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando estiver vencida a fase de formação da culpa e a complexidade da causa justificar a razoável demora para o encerramento da ação penal. Precedentes. 




4.  Além de não ter sido demonstrado prejuízo concreto pela parte suscitante do vício, a verificação sobre as diversas nulidades argüidas pelo Recorrente esbarra na inadequação da via eleita, pois o habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. 




5.   Recurso ordinário desprovido.